Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 151, inc. III do CTN, as reclamações e recursos administrativos suspendem o crédito tributário.
2. Apresentada impugnação administrativa, constitui direito líquido e certo a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN.
3. Remessa oficial conhecida e não provida.